Tribunal: TJSP
Processo: 0000233-75.2013.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação – Furto qualificado e lesão corporal - Declaração da extinção da punibilidade relativamente ao crime de lesão corporal, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal – Reconhecimento – Quanto ao furto, o pleito é de absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade – Prova segura corroborada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas – Negativa do réu não comprovada

Ementa:
Apelação – Furto qualificado e lesão corporal - Declaração da extinção da punibilidade relativamente ao crime de lesão corporal, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal – Reconhecimento – Quanto ao furto, o pleito é de absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade – Prova segura corroborada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas – Negativa do réu não comprovada e afastada pela prova acusatória - Qualificadora do concurso de agentes bem demonstrada pela prova dos autos – Penas bem aplicadas – Abrandamento, todavia, do regime prisional, do fechado para o semiaberto – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000233-75.2013.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante BRUNO LOPES
MORALLES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
parcial provimento ao recurso para, relativamente ao crime de lesão corporal,
declarar extinta a punibilidade do recorrente, nos termos dos artigos 107, IV, 109,
VI e 110, § 1o, do Código Penal e, quanto ao delito furto, fixar o regime inicial
semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000233-75.2013.8.26.0637 -Voto no 14203
2
Aux. Des Souza Nucci FÍSICO Voto no 14203
Apelação: 0000233-75.2013.8.26.0637
Apelante: BRUNO LOPES MORALES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara Criminal de Tupã ss
Apelação Furto qualificado e lesão corporal - Declaração da
extinção da punibilidade relativamente ao crime de lesão
corporal, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal
Reconhecimento Quanto ao furto, o pleito é de absolvição
por insuficiência probatória - Impossibilidade Prova segura
corroborada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas
Negativa do réu não comprovada e afastada pela prova
acusatória - Qualificadora do concurso de agentes bem
demonstrada pela prova dos autos Penas bem aplicadas
Abrandamento, todavia, do regime prisional, do fechado para o
semiaberto Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 401/410,
acrescenta-se que BRUNO LOPES MORALES foi condenado por infração do
artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, às penas de 02 anos, 08 meses e
20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 12 diárias mínimas e
por infração do artigo 129, caput, do Código Penal, às penas de 04 meses e
02 dias de detenção, em regime semiaberto, facultado o apelo em liberdade.
Apela o condenado. Preliminarmente, pede o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal relativamente ao
crime de lesão corporal. Quanto ao furto, busca, em síntese, a absolvição por
insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000233-75.2013.8.26.0637 -Voto no 14203
3
Contrariado o apelo, sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento parcial apenas para
reconhecimento da prescrição.
Este o relatório.
Procede a preliminar de prescrição do delito de
lesão corporal.
Para referido crime foi imposta a pena de 04 meses
e 02 dias de reclusão e, tendo a decisão transitada em julgado para a
acusação, fixou-se em 03 anos o prazo prescricional, período este já
ultrapassado entre o recebimento da denúncia (16/09/2014
fls. 102) e a
publicação da r. sentença condenatória (14/06/2019 fls. 411).
Assim, de rigor a declaração de extinção da
punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva estatal relativamente
ao crime de lesão corporal, o que faço nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI
e 110, § 1o, todos do Código Penal.
Segundo a denúncia, no dia 06 de outubro de 2012,
por volta das 23:05 horas, no sítio Arca, Unidade Rural Andorinha, cidade e
Comarca de Tupã, BRUNO LOPES MORALES ofendeu a integridade corporal
de Valdomiro Alves Leão e Edite José da Silva Leão, bem como, agindo em
concurso com dois indivíduos não identificados, subtraiu um aparelho celular e
a quantia de R$ 600,00 pertencentes ás vítimas.
Extrai-se da inicial acusatória que as vítimas eram
casadas e residiam na propriedade rural de Evaristo Lopes Morales, genitor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000233-75.2013.8.26.0637 -Voto no 14203
4
réu. Ocorre que Evaristo e Edite mantinham um relacionamento amoroso
conturbado, marcado por desentendimentos, vias de fato, ameaça e lesões
corporais recíprocas, conforme boletins de ocorrência juntados aos autos. No
dia 02 de outubro de 2012 o pai do réu e Edite novamente brigaram, com
agressões mútuas, razão pela qual, no dia 06 de outubro de 2012, BRUNO,
filho de Evaristo, foi acompanhado de dois indivíduos até a casa das vítimas e
disse “foi você que judiou do meu pai? Eu quero que vocês saiam do sítio do
meu pai urgente”, agredindo-os em seguinte com pauladas. Ao deixarem o
local, o réu e seus comparsas subtraíram o aparelho celular e a quantia de
seiscentos reais pertencentes às vítimas.
As vítimas Edite e Valdomiro, confirmaram em juízo
os fatos descritos na denúncia. Disseram que apesar dos indivíduos que os
agrediram estarem encapuzados, já conheciam o réu e puderam reconhece-lo
pela voz e porte físico, além do que ele se referia ao Sr. Evaristo com seu pai.
Disseram que após as agressões, o réu e os dois indivíduos que o
acompanhavam subtraíram o aparelho celular de Edite e dinheiro de
Valdomiro.
Os relatos das vítimas vieram corroborados pelo
depoimento da filha do casal, Edilaine da Silva Leão, que presenciou o
ocorrido, asseverando que três pessoas agrediram seus pais, tendo ouvido um
dos agressores referir-se ao Sr. Evaristo com seu pai. Afirmou que ao
deixarem o local, os agressores disseram “Se vocês não saírem do sítio em
três dias nós voltamos para te matar”.
O policial Osvaldo Pacheco Junior afirmou que as
vítimas noticiaram que três pessoas entraram em sua residência e as
agrediram, tendo elas reconhecido um dos agressores como sendo o réu, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000233-75.2013.8.26.0637 -Voto no 14203
5
já o conheciam. Disse ter apurado que a vítima Edite e o pai do réu, Sr.
Evaristo, teriam tido um caso amoroso conturbado, razão dos fatos aqui
apurados.
As testemunhas arroladas pela defesa, Aparecido
Leandro, Guilherme Ferreira Gonçalves e Jaqueline Barbosa Albino da Silva,
não presenciaram os fatos.
De seu turno, o réu, na polícia e em juízo, negou a
imputação, afirmando que nem sequer conhecia as vítimas e que na época
dos fatos trabalhava e residia em outra cidade (Osvaldo Cruz).
A materialidade veio estampada pelo boletim de
ocorrência de fls. 03/04, exame de corpo de delito de fls. 16/17, auto d de
avalição indireta de fls. 18 e pela prova oral produzida em juízo.
A autoria do crime de furto igualmente é certa e
recai sobre o apelante, conforme acima explicitado.
Como bem anotou o ilustre Procurador de Justiça
em seu parecer:
“Isso porque o apelante foi categoricamente
reconhecido pelas vítimas como um dos agentes que as agrediram fisicamente
e lhes subtraíram os bens indicados na exordial, tendo em vista que
identificaram sua voz ao vociferar dizeres contra elas, inclusive se referindo ao
proprietário do imóvel onde os ofendidos residiam como seu pai, tal como eles
próprios asseveraram nas duas fases da persecução penal e, ainda, pela
testemunha Edilaine, que presenciou os fatos e também reconheceu a voz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000233-75.2013.8.26.0637 -Voto no 14203
6
insurgente como um dos autores dos delitos perpetrados.
O recorrente, por seu turno, não apresentou
qualquer elemento de prova que sustentasse suas alegações, de modo a
afastar o sólido conjunto probatório formado pela acusação, ônus que lhe
incumbia provar, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal”.
A mesma prova estudada deixou evidente a
qualificadora do concurso de agentes.
Portanto, correto o decreto condenatório, não se
havendo falar em insuficiência probatória.
Relativamente às penas, pequeno reparo comporta
a r. sentença.
O réu é portador de maus antecedentes e também
reincidente, razão pela qual correta a exasperação de 1/6 na primeira fase
(maus antecedentes) e de mais 1/6 na segunda fase (reincidência), restando
na pena final naquela imposta na r. sentença, qual seja, de 02 anos, 08 meses
e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 diárias mínimas.
Todavia, em que pesem as circunstâncias judiciais
negativas e a reincidência, levando-se em conta a quantidade de pena
aplicada, possível a fixação do regime inicial semiaberto, sem substituição da
pena corporal por restritivas de direitos em face da recidiva.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para, relativamente ao crime de lesão corporal, declarar extinta a
punibilidade do recorrente, nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI e 110, § 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000233-75.2013.8.26.0637 -Voto no 14203
7
do Código Penal e, quanto ao delito furto, fixar o regime inicial semiaberto,
mantida, no mais, a r. sentença.
OSNI PEREIRA
RELATOR